Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701820-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo, interposto por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA e PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. O juízo rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, os agravantes alegam que: 1) há excesso de execução, pois os juros moratórios foram acrescidos em duplicidade; 2) o valor bloqueado (R$ 121,37) é ínfimo diante do valor da dívida em execução (R$ 547.903,05); 3) "o artigo 836 do Código de Processo Civil afirma que em se tratando de valor irrisório, em detrimento ao valor verdadeiramente devido, a penhora se torna insignificante, vez que, o referido bloqueio não levará à satisfação do crédito". Requerem, liminarmente, a antecipação de tutela para que o valor penhorado pelo sistema Sisbajud seja desbloqueado. A concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em verificar: 1) eventual excesso de execução alegado em sede de embargos à penhora; 2) se cabe o desbloqueio de valor irrisório em relação ao total da dívida. O art. 917, inciso III, do CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. Na hipótese, após a citação para pagamento, os executados ofereceram embargos à execução (processo 0703303-80.2022.8.07.0020), sob o fundamento, dentre outros, de que haveria excesso de execução. Foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, contra a qual foi interposto recurso de apelação (pendente de julgamento). Os devedores pretendem rediscutir o valor original do débito exequendo na impugnação à penhora, porém a matéria já está acobertada pela preclusão. O instituto visa justamente evitar retrocessos no trâmite judicial com a rediscussão de matérias já decididas, o que prejudica o deslinde da demanda. Sobre o tema, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. Além do excesso de execução as demais matérias ali elencadas estão sujeitas aos efeitos da preclusão temporal e/ou consumativa. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1633949, 07231659720228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A agravante se insurge contra o valor original do débito apontado na planilha de cálculo da exequente, alegando que a exequente teria considerado faturas repetidas que não seriam devidas. A matéria objeto da irresignação da agravante já foi objeto de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes em 29/3/2004. Dessa forma, não se afigura possível a rediscussão se, por meio de decisão transitada em julgado, foi reconhecida a legitimidade e correção do débito perseguido pela exequente. Nessa perspectiva, constata-se que as irresignações da executada se encontram acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358838, 07101794820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021)” – grifou-se. De todo modo, como ressaltado pelo juízo, os encargos questionados pelos agravantes tratam-se de juros remuneratórios e moratórios expressamente pactuados no contrato e cuja legalidade foi analisada nos embargos à execução. No que concerne ao valor irrisório bloqueado pelo sistema Sisbajud, em cognição sumária, também não assiste razão aos agravantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que a inexpressividade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a penhora pelo sistema Bacenjud. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1766550/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação: 21/11/2018)” – grifou-se. Ademais, ao contrário do que entende os agravantes, a disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica a penhora de valores pelos sistemas eletrônicos, pois não há custas para a sua efetivação. Desse modo, todo o montante encontrado nas contas bancárias dos executados serve para o abatimento do débito. Nesse sentido, registrem-se julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) Além disso, ao contrário do que entende a parte agravante, a disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado nas contas bancárias do executado serve ao abatimento do débito tributário. (...) 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1878944/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. A penhora somente pode ser rejeitada se o valor obtido não satisfizer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do artigo 836, do Código de Processo Civil. O disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, não se aplica quando a penhora recai sobre dinheiro. O valor inexpressivo, bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora, nem justifica o seu desbloqueio. A regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos pode ser excepcionada se provado que a penhora não afeta a dignidade do devedor e de sua família. Incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda. A restituição de imposto de renda não tem natureza alimentar, tendo em vista que não é destinada à manutenção da pessoa. (Acórdão 1637941, 07257433320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022)” – grifou-se. “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Valor irrisório em relação ao total da dívida. Desbloqueio indevido. Inaplicabilidade do CPC 836.” (Acórdão 1437187, 07055621120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022) – grifou-se. INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela e de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator